Tribunal: STF
Processo: RE 197640
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-17
Data de publicação: 1998-12-17

Ementa:
EMENTA:  ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR INATIVO.  ACÓRDÃO QUE LHE RECONHECEU O DIREITO DE
INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS ANTES DA INATIVAÇÃO.  ALEGADA
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À NORMA DO ART. 37, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO.
Havendo-se fundado o acórdão na responsabilidade civil do
Estado, torna-se descabida a alegação de ofensa ao princípio da
legalidade, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal, quanto ao
segundo fundamento, examinar se ocorreram, ou não, no caso, os
pressupostos dessa responsabilidade.
Recurso não conhecido.